Tribunal: TJDFT
Processo: 0729767-32.2021.8.07.0003
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-11-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0729767-32.2021.8.07.0003 RECORRENTES: WILLIAM QUEIROZ NEVES, REGIO DOS SANTOS SOUSA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSOS DA ACUSAÇÃO E DOS RÉUS. CRIME DE RECEPTAÇÃO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PEDIDO DE CONDENAÇÃO EM RECEPTAÇÃO QUALIFICADA. AUSÊNCIA DE PROVA DE ATIVIDADE COMERCIAL. 1. A autoria e materialidade do crime de receptação simples foram comprovadas pelas impressões digitais dos réus, encontradas nas motocicletas, corroboradas por testemunhos de policiais e vítimas. 2. O ônus de provar a origem lícita do bem é da Defesa, especialmente quando o acusado é preso em flagrante, na posse dos objetos, produtos do crime. (Precedentes do STJ). 3. Não há provas robustas que demonstrem o envolvimento dos réus em atividade comercial ou industrial que justifique a qualificação do delito. 4. Recursos desprovidos. Os recorrentes alegam que o acórdão impugnado encerrou vilipêndio aos seguintes dispositivos: a) artigos 93, inciso IX, da Constituição Federal, e 381 do Código de Processo Penal, sustentando negativa de prestação jurisdicional e fundamentação insuficiente; b) artigos 386, inciso IV, e 564, ambos do CPP, afirmando insuficiência de provas para embasar os decretos condenatórios. Defendem a aplicação do princípio in dubio pro reo. Indicam, no aspecto, dissenso pretoriano com julgados do STJ. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. Em relação à indicada afronta ao artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, não se mostra possível a apreciação do inconformismo, porque “o recurso especial não é meio adequado para analisar suposta violação a dispositivo constitucional, sob pena de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal, definida no art. 102, III, da Constituição Federal de 1988” (AgInt no AREsp n. 2.489.964/SP, relator Ministro Raul Araújo, DJe de 2/5/2024). Tampouco cabe subir o apelo especial no que se refere à apontada negativa de vigência ao artigo 381 do Código de Processo Penal, porquanto o STJ tem entendimento consolidado no sentido de que “‘o magistrado não está vinculado a todos os pontos de discussão apresentados pelas partes, de modo que a insatisfação com o resultado trazido na decisão não significa prestação jurisdicional insuficiente ou viciada pelos vetores contidos nos arts. 381, III, e 619, ambos do CPP’ (AgRg no AREsp 275.141/DF, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, DJe 19/11/2015)” (AgRg no REsp n. 2.096.981/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, DJe de 20/9/2024). Quanto à alegada contrariedade aos artigos 386, inciso IV, e 564, ambos do CPP, bem como no tocante ao suposto dissenso pretoriano, também não cabe subir o recurso especial, porquanto a convicção a que chegou o Órgão Julgador, no sentido de que “os fatos descritos na peça acusatória encontram-se suficientemente demonstrados, não havendo que se falar em absolvição por insuficiência de provas ou na aplicação do princípio in dubio pro reo” (Id 58403428), decorreu da análise do conjunto fático-probatórios dos autos, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgRg no AREsp n. 2.458.142/SP, Relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 14/2/2024). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A016